Tribunal: TJSP
Processo: 0003034-58.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação interposta contra decisão agravável.

Contra decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica cabe agravo de instrumento e, não, apelação – Tratando-se de erro grosseiro, não se há de falar em aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não conhecido.